Tribunal: TJDFT
Processo: 0715262-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Prisão preventiva. Coação no curso do processo. Condenações anteriores. Medidas cautelares diversas da prisão.

Se o crime imputado ao acusado - coação no curso do processo - tem pena máxima que não excede quatro anos e, embora envolva grave ameaça à pessoa, não há elementos que indiquem grau elevado de periculosidade do paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para resguardar os bens jurídicos protegidos pela lei penal. Ordem concedida.